Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728315-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK contra sentença que condenou o autor como incurso nos crimes do art. 2o, caput e § 3o da Lei no 2.850/2013 (comando de organização criminosa), art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 6.766/79 (parcelamento irregular de solo); artigos 40 e 40-A, § 1o, c/c 53, inciso I, e 63, da Lei n.o 9.605/98 (crime ambiental – dano a unidade de conservação e alteração de local protegido) e art. 298 do Código Penal (falsificação de documento particular), à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses reclusão em regime fechado e pagamento de 69 dias-multa. Aduz, em síntese, que a condenação estaria sedimentada em provas colhidas ilegalmente na fase inquisitorial. Sustenta que a denúncia se deu com base em provas obtidas em mandado de busca e apreensão no escritório de advocacia do autor, o qual não era objeto da investigação preliminar. Verbera, ainda, o princípio constitucional da inocência, da inviolabilidade profissional do advogado e da dignidade humana. Refere que a prova foi obtida em pescaria probatória e que não existe liame entre a conduta do autor/advogado e a prática delituosa. Pugna pelo reconhecimento da nulidade da prova obtida por meios ilícitos na fase inquisitorial, verberando, também, a nulidade da prova pericial. Indica, ainda, a necessidade da revisão ante a possibilidade de prisão do paciente em face da sentença condenatória eivada de nulidades. Ao final, aduzindo a presença dos pressupostos, requer a suspensão da ação penal e, no mérito, a realização de perícia em todas as provas produzidas para que seja esclarecido se houve alterações no solo. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que não atende aos pressupostos processuais. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[1]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. No caso em apreço, consoante se extrai das peças que instruem a presente revisional, a sentença condenatória prolatada em 22/07/2022 (ID 61358368 pp 45-123) não transitou em julgado. Vale dizer, contra o decreto condenatório foram interpostas apelações criminais pelos réus, as quais foram devidamente apreciadas pelo órgão colegiado consoante acórdão constante no ID 61358374 pp 76-123. Os aclaratórios opostos foram rejeitados (ID 61358374 pp 269-288). Os réus interpuseram Recursos Especial e Extraordinários (ID 61357374 pp 293-423, tendo sido inadmitidos os REsp e negado seguimento aos RE (ID 61358374 pp 463-471). Os agravos regimentais interpostos pelas partes contra a negativa de seguimento dos recursos extraordinários não foram conhecidos (ID 61357374 pp 558-560). No que tange aos agravos contra a inadmissão dos recursos especiais, foi determinada a remessa desses ao STJ. Atualmente os autos estão suspensos, aguardando o julgamento dos agravos por aquela colenda Corte. Devidamente intimado para instruir a presenta ação revisional com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o autor limitou-se a verberar a possibilidade do pedido de revisão criminal, ainda que não tenha ocorrido o trânsito julgado, ante a possibilidade de início do cumprimento da pena. Conforme já mencionado alhures, o pedido de revisão criminal não visa reformar sentença, suspender a execução penal ou para requerer a realização de perícia sobre as provas produzidas. Os estritos limites do pedido revisional visam desconstituir sentença transitada em julgado nos casos restritamente indicados nos incisos do art. 621 do CPP. No caso em apreço, ainda pendente apreciação os agravos contra a não admissão dos recursos especiais, no qual são suscitadas os mesmos fundamentos dos pedidos desta revisional, não há como admitir a presente ação revisional. Acrescente-se que a comprovação do trânsito em julgado da sentença/acórdão condenatório é requisito objetivo de admissibilidade nos termos do art. 625, § 1o, do CPP. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO CULPOSOS PRATICADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DE MOTORISTA PROFISSIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE A DESPEITO DA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. NOTÍCIA NOS AUTOS DE QUE A CONDENAÇÃO NA PENA ACESSÓRIA SE ENCONTRA CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É ônus do autor da ação revisional instruí-la com a sentença e acórdão que se pretende rescindir, bem como a certidão de seu trânsito em julgado, além de outros documentos que julgar necessários aos fatos arguidos. 2. Desatendido o despacho que oportunizou à parte juntar aos autos os documentos obrigatórios e os necessários, a teor do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, impõe-se a negativa de seguimento da revisão criminal. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1362413, 07195642020218070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a revisão criminal não deve ser admitida, pois não cumpriu os requisitos de admissibilidades legais. Ante o exposto, com amparo nos artigos 89, inciso III e 244, ambos do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INADMITO a presente ação de revisão criminal. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, de julho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães et ali. Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.